Tribunal: STF
Processo: HC 265554
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Bruno Félix de Paula e outro em favor de Lucas Nascimento dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 912.573/SP, assim ementado:


“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIÇÃO PARA TAL FIM. MANDAMUS IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 8)

Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006, à pena de 14 anos, 6 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela apreensão de 45 g de cocaína.
Alegam que não haveria fundada suspeita para que fosse realizada a busca pessoal no paciente, o que tornaria ilícita a apreensão de drogas (p. 5), e também não haveria fundada razão para realizar a busca domiciliar sem autorização de morador. (p. 9)
Afirmam que seria nula, por falta de fundamentação, a decisão que afastou o sigilo dos dados do celular do paciente. (p. 14) 
Aduzem que o relatório de extração de dados do celular seria nulo por não haver sido realizado por perito, mas por investigador. (p. 15)
Sustentam que a sentença teria desobedecido a norma do art. 155 do CPP, pois nenhuma das provas obtidas teria sido confirmada em juízo. (p. 22)


Alegam que não se teria demonstrado permanência e estabilidade do vínculo para configurar a associação para o tráfico. (p. 26)
Afirmam que a pena-base foi aumentada a partir de fundamentos inidôneos, como a “ausência de freios morais” do paciente (p. 44), que a circunstância atenuante da confissão espontânea não foi reconhecida (p. 45), que teriam sido erradamente aplicadas causas de aumento e diminuição de pena (p. 47).
Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja absolvido o paciente, ou, subsidiariamente, seja reduzida a pena.
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do writ, com a concessão da ordem de ofício para se determinar ao STJ que examine o mérito do HC lá impetrado. (eDOC 13)
É o relatório.
Decido. 

O Superior Tribunal de Justiça deixou de conhecer do pleito pelas seguintes razões:

“Com efeito, nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, inviável o conhecimento de habeas corpus impetrado concomitantemente com o recurso próprio, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, considerando-se a possibilidade de uma única impugnação a cada prestação jurisdicional”. (eDOC 8, p. 2)

Em consulta ao portal do STJ, verifico que o recurso especial do paciente (AREsp 2.778.385/SP) já havia tido seguimento negado, em 2.9.2025 (antes do ato coator, portanto) por falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
Embora este Supremo Tribunal também reconheça a necessidade de se racionalizar a prestação jurisdicional, evitando-se a multiplicação de impugnações e de análises sobre as mesmas controvérsias, não se pode perder de vista a proteção à liberdade de locomoção, que a Constituição, por meio do habeas corpus, quer célere e desimpedida.
Conquanto o recurso especial seja a via ordinária para a reforma dos acórdãos dos tribunais estaduais, quando fechada ela é que mais importa garantir o mandamus aos que, como o paciente, alegam haver sido condenados em decorrência de busca ilegal.
Nesse sentido, confiram-se os julgados em RHC 123.711, rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.11.2014; HC 120.361, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.3.2014; e RHC 123.456, rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.10.2014, assim ementado:

“Recurso ordinário constitucional. Habeas corpus. Negativa de seguimento pelo relator do writ no Superior Tribunal de Justiça confirmada pelo colegiado. Fundamento: agravo em recurso especial pendente de julgamento. Descabimento. Pressuposto de admissibilidade não previsto na Constituição Federal. Precedentes. Recurso provido para determinar o exame de mérito do habeas corpus. 1. É incabível, para restringir-se o conhecimento do habeas corpus, estabelecer-se pressuposto de admissibilidade não previsto na Constituição Federal. 2. É pacífico o entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal de que a interposição de recurso especial contra acórdão de tribunal local não constitui óbice processual ao manejo concomitante do habeas corpus. Precedentes. 3. Recurso provido”. 

Registro também decisões monocráticas recentes no HC 260.545, rel. Edson Fachin, DJe 29.8.2025, e RHC 253.826, rel. André Mendonça, DJe 22.4.2025.



Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF) mas concedo a ordem, de ofício, para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do pedido deduzido na impetração, julgando se a ordem de habeas corpus deve ou não ser concedida.
Comunique-se. Publique-se.

Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente